Tribunal: TJMT
Processo: 1010011-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010011-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), JORGE NISHIMURA - CPF: 209.091.606-00 (AGRAVANTE), WILSON SANTANA DA CUNHA (AGRAVANTE), HELLER PAOLINELLI CHAVES (AGRAVANTE), JOAO CARLOS GIRARDI - CPF: 395.280.731-15 (AGRAVANTE), ELIO ARAUJO SILVA - CPF: 426.311.068-49 (AGRAVANTE), INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.302.007/0002-49 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 186.952.721-68 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PROCESSUAL E DE CITAÇÃO DOS INTERESSADOS – ARTS. 134,
CAPUT
E §2o, E 135, DO NOVO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

O novo CPC exige a instauração de incidente processual para a desconsideração da personalidade jurídica bem como a citação dos sócios ou da empresa para se manifestarem previamente
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010011-59.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, incluiu os agravantes no polo passivo da demanda.

Estes alegam que a agravada ajuizou o feito “
aparelhada em instrumentos de locação de equipamentos firmados com a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, que à época, estava à frente do Hospital Regional de Sinop, por força de contrato de gestão firmado com o Estado de Mato Grosso
”.

Aduzem que o título executivo não deixa dúvidas de que a contratante era a Fundação, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, da qual eram membros da diretoria.

Argumentam que o
decisum
é nulo por ausência de fundamentação, visto que a exequente pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica para inseri-los como réus na lide, todavia não houve “
qualquer juízo/valoração da matéria de fato e de direito apontada na inicial e que justificaria o direcionamento da execução contra o patrimônio pessoal dos diretores
”.

Sustentam que, embora na decisão “
conste que houve a citação deles, isso não ocorreu, porque o mandado não permite concluir que a execução também era direcionada contra os diretores, mas apenas, que o ato citatório da Fundação estava sendo realizado na pessoa de seus representantes legais
”.

Apontam violação ao art. 250, incisos I e II, do CPC, o que implicaria a nulidade da citação (art. 280 do CPC).

Ressaltam, ainda, o não preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.

Sob a arguição de cumprimento das exigências legais, pugnam pela suspensão do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar indeferida (ID n. 90952968).

Contraminuta apresentada (ID no. 94071451).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes alegam que, em verdadeira desconsideração de personalidade jurídica indireta, o juízo de origem os incluiu no polo passivo da demanda.

A
disregard doctrine
(teoria da
desconsideração da personalidade jurídica)
, originariamente concebida nos domínios da
Common Law
, é um mecanismo destinado a manter a sanidade da sociedade ou restaurar sua integridade, quando subvertidos os fins para os quais foi instituída, pois e
m muitos casos os integrantes de um ente coletivo se ocultam na autonomia formal da empresa para lesar direitos ou infringir norma legal ou estatutária, transformando a pessoa jurídica em instrumento de fraude ou ilicitude.

O art. 50 do Código Civil dispõe:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica
”.

Desse modo, é presumido o afastamento da blindagem patrimonial das sociedades empresariais para a busca dos bens próprios dos sócios apenas quando constatado abuso de direito e exercício ilegítimo da atividade.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - ARTIGOS
472
,
593
,
II
e
659
,
§ 4o
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF -
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO
- BENS DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS NOS TERMOS DO ART.
591
DO
CPC
- RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) II -
A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores
. III - Portanto,
só é admissível em situações especiais quando verificado o abuso da personificação jurídica, consubstanciado em excesso de mandato, desvio de finalidade da empresa, confusão patrimonial entre a sociedade ou os sócios, ou, ainda, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência desta Corte Superior, nas hipóteses de dissolução irregular da empresa, sem a devida baixa na junta comercial. Precedentes
. IV -
A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no pólo passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la
. V - A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art.
50
, do
Código Civil
e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo. VI - O art.
591
do
Código de Processo Civil
é claro ao estabelecer que os devedores respondem com todos os bens presentes e futuros no cumprimento de suas obrigações, de modo que, admitir que a execução esteja limitada às quotas sociais levaria em temerária e indevida desestabilização do instituto da desconsideração da personalidade jurídica que vem há tempos conquistando espaço e sendo moldado às características de nosso ordenamento jurídico. VII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido
”. (REsp n. 1169175 / DF, rel. Min. Massami Uyeda, 3a Turma/STJ, julgado em 17/02/2011, DJe de 04/04/2011, sem grifos no original).

Somente a paralisação das atividades da empresa (o que caracteriza sua dissolução irregular), aliada à inexistência de bens sociais em benefício do patrimônio particular dos sócios, constitui indício de abuso de direito e uso ilegítimo da personalidade jurídica.

Segundo lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, “
nos termos do art. 795, §4 do Novo CPC para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código. A norma torna o incidente obrigatório, em especial na aplicação de suas regras procedimentais, mas o art. 134, §2o do Novo CPC consagra hipótese de dispensa do incidente”.
(Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 216)
.

O dispositivo citado pelo doutrinador assim estabelece:

“
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...)

§ 2o
Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica
.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.
(sem destaques no original).

E os arts. 135 e 136 do CPC enunciam:

“
Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias”.

“
Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória
”
.

Essas normas estão em sintonia com o art. 9o do CPC de 2015, que preceitua:

“
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
”.

Logo, antes da responsabilização solidária dos diretores da empresa devedora era necessário facultar-lhes a ampla defesa e decretar a desconsideração da personalidade jurídica.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para reformar o
decisum
e excluir os agravantes do polo passivo. Julgo
prejudicado
o Agravo Interno com ID n. 93945983.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021